Tribunal: TJSP
Processo: 1005933-19.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELA INCONFORMADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005933-19.2017.8.26.0073; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 23/27, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FORAM REJEITADOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS PELA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 23/27, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FORAM REJEITADOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS PELA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELA INCONFORMADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005933-19.2017.8.26.0073/50002, da Comarca de Avaré, em que é embargante
VANUSA INACIO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42483
EDEC.No: 1005933-19.2017.8.26.0073/50002
COMARCA: AVARÉ
EMBGTE.: VANUSA INACIO MACHADO
EMBGDO.: BANCO DO BRASIL S/A, E BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 23/27, PELO QUAL, POR
VOTAÇÃO
UNÂNIME,
FORAM
REJEITADOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ANTERIORMENTE
APRESENTADOS
PELA
RECORRENTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
DECISÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
- ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
-
IMPRESTABILIDADE
DA
UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELA
INCONFORMADA

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por VANUSA INACIO MACHADO, uma vez dirigidos ao Acórdão que vem
encartado a fls. 27/27, pelo qual foram rejeitados Embargos de Declaração
anteriormente opostos pela inconformada, o que se deu diante do fato de
que foi negado provimento a Agravo Interno também manejado pela
embargante, este tirado contra Decisão Monocrática também anteriormente
proferida pela qual teve indeferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita como por ela pleiteados, originariamente postulados em sede de
Recurso de Apelação.
Inconformada com os termos da R. Decisão, dela
recorre a agravante, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 01,
para tanto sustentando que resultou amplamente demonstrado que não
conta com condições financeiras de arcar com custas do processo. Além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto exposto, frisa que logrou comprovar a contento que se encontra em
situação de hipossuficiência, sendo certo ainda que diante da atual situação
em que se encontra o país, por força da pandemia decorrente da
COVID-19, se encontra em clara posição que denota sua fragilidade
econômica, pois alega ser inquestionável que os Advogados autônomos
foram diretamente atingidos pelo ocorrido, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento de seus reclamos, com efetiva modificação do entendimento
como adotado nos autos.
Devidamente processado o recurso, e depois de
apresentadas as devidas contrarrazões (fls. 28/31), veio então o feito a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já anteriormente
enfrentada, e por diversas vezes.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois mais uma vez, conforme se verifica do bojo das
razões de inconformismo, a embargante pretende rediscutir as questões
dos autos, contestando as conclusões da Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentem
nítido caráter infringente, sendo caso de se deixar, agora em definitivo, e
bem claro, que para esse fim não se presta o recurso movimentado.
Assim, se pretende de fato a embargante a reforma do
V. Acórdão proferido (este pelo qual se analisou de forma adequada todas
as questões por ela levantadas), deve se valer das vias apropriadas para
tanto, de modo a que possa atingir o fim por ela almejado, sendo certo que
os Embargos de Declaração, nos moldes como regulados atualmente pelo
Código de Processo Civil, não se prestam para corrigir eventual erro,
quer na apreciação da prova, quer mesmo na interpretação dos textos
de Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Dessa forma, claramente inviável a utilização do
recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada
apenas para atender as expectativas da embargante, isto porque “omissão
não se confunde com insatisfação”, ainda mais quando já esgotadas todas
as reais possibilidades. (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min.
Gilson Dipp.)
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão recursal
como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
mais do que reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade,
desde que registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja
a rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos, sendo certo
que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação
dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo acionamento da via dos
Embargos de Declaração.
Finalmente, quanto a alegada comprovação acerca da
situação de fragilidade financeira enfrentada pela ora embargante, forçoso
que mais uma vez se reconheça que melhor razão não lhe assiste, isto
porque não logrou comprovar o quanto alegado, sendo certo que para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se prestam os novos documentos acostados aos presentes embargos
(02/23), ou ainda as vazias alegações de ausência de clientes e da
impossibilidade de trabalhar por força da pandemia como reconhecida, pois
quanto a tais argumentos nada de concreto juntou aos autos.
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a
demanda, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, e pela derradeira vez, o que se
dá com base em seus adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, e nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator